Tribunal: TJSP
Processo: 1025256-69.2025.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática em apelação que determinou a suspensão do processo, nos termos do Tema 1417, do C. STF – Defesa centrada em manutenção não programada da aeronave – Hipótese não contemplada no CBA, não integrando o Tema 1417/STF – Ordem de suspensão revogada, com determinação de julgamento da apelação - Decisão modificada – Recurso de agravo interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática em apelação que determinou a suspensão do processo, nos termos do Tema 1417, do C. STF – Defesa centrada em manutenção não programada da aeronave – Hipótese não contemplada no CBA, não integrando o Tema 1417/STF – Ordem de suspensão revogada, com determinação de julgamento da apelação - Decisão modificada – Recurso de agravo interno provido.